Tribunal: STF
Processo: HC 170404
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. IMPEDIMENTO DE JUÍZES. HIPÓTESES DO ARTIGO 252 DO CPP. NUMERUS CLAUSUS. NÃO CONFIGURAÇÃO. 



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. É estável a compreensão desta Suprema Corte no sentido de que as hipóteses de impedimento previstas no artigo 252 o CPP são numerus clausus. Precedentes.



    3. Não constitui hipótese vedada por impedimento a atuação, em mesmo caso criminal, de magistrados cônjuges que titularizam unidades jurisdicionais diversas. Inteligência do artigo 252, I, do CPP.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.